Tribunal: CARF
Processo: 15771.721024/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.721024/2012-94
ACÓRDÃO
3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2011, 13/07/2011, 14/07/2011, 03/08/2011,
09/08/2011, 15/09/2011
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multas pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 30.000,00 à época de sua formalização.
Observa-se que, embora o valor do crédito em litígio no presente processo esteja
dentro do limite para apreciação monocrática, em razão de o julgamento dele ter
se iniciado no rito colegiado, assim deve permanecer, conforme dispõe o art. 24
da Portaria RFB no 309, de 20231.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que as multas aplicadas foram
decorrentes do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali
indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente
exigidas era da empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as
informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que tem como fundamento legal o art.
37 do Decreto lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pelas irregularidades apuradas.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada para cada conduta considerada
irregular.
Da Impugnação
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
3
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 31/10/2012, e apresentou
impugnação em 28/11/2012 (fls. 100 a 124), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas.
a) Ilegitimidade passiva. (...)
b) Denúncia espontânea.(...)
c) Cerceamento do direito de defesa devido a insuficiência de fundamentação
fática e jurídica. (...)
d) Violação ao princípio da legalidade - atipicidade da conduta apenada. (...)
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
(Centronave), entidade da qual o “CMA CGM GROUP” fazia parte do quadro de
associados. As demais alegações específicas do processo administrativo foram
conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, ensejando
a anulação da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos autos à
primeira instância para ser prolatada nova decisão, conforme Acórdão a fls. 331 –
341.
É o relatório.
Importa destacar a cronologia dos atos e decisões constantes deste processo:
Auto de infração com ciência ao recorrente em 31/12/2012 vide e-fl. 35.
Impugnação protocolada em 28/11/2012. Vide e-fl. 96.
Despacho de encaminhamento à DRJ em 05/12/2012
Consta às fls. 147 confirmação do protocolo da impugnação em 28/11/2012
conforme termo de análise de solicitação de juntada em 16.06/2014 de fls.149.
O Encaminhamento para apreciação ocorreu em 12/05/2016 conforme e-fls 150
Acórdão de Impugnação com ciência às fls.174 em 06/07/2017.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
4
Recurso Voluntário juntado em 21/07/2017 conforme termo de análise da
solicitação de juntada e-fl. 176.
Acórdão de RV de fls. 298ss cuja ciência ocorreu em 29/12/2020 , e-fls. 314.
Embargos de declaração, fls. 317/324 juntado em 30/12/2020, e-fls. 316
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 328ss.
Acórdão de embargos, fls. 331/341 , ciência em 08/07/2024, e-fls. 348. Este acórdão
de embargos foi assim ementado:
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima. Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 310/324 com
ciência em 09/05/2024, fls. 331.
Novo acórdão de impugnação, e-fls 351/373, ciência em 27/01/2025, e-fls. 383.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 387/314 juntado em
24/02/2025, e-fls 386.
Conforme acórdão 103-013.978 – 7a TURMA/DRJ03 foi por unanimidade julgada
parcialmente procedente para “exonerar o crédito lançado referente às multas com fatos
geradores datados de 17/06/2011, 14/07/2011, 03/08/2011 e 15/09/2011, no valor total de R$
20.000,00 (Vinte mil reais), e manter o crédito relativo às penalidades datadas de 13/07/2011 e
09/08/2011, as quais somam R$ 10.000,00”.
improcedente a impugnação.
Cientificada do acórdão recorrido em 27.01/2025, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário juntado em 24/02/2025 reiterando argumentos da manifestação de inconformidade e
aduzindo em síntese, que:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
5
(...)
(...)
I- DA TEMPESTIVIDADE
(...)
II- A ESPÉCIE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2.Trata-se de auto de infração constituindo multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais)em razão de suposta retificação de informações relativas a 4 (quatro)
conhecimentos eletrônicos, bem como alegado descumprimento de prazo na
inclusão de dados para outros 2 (dois) conhecimentos eletrônicos no Módulo
Carga do SISCOMEX, nos termos do artigo 22, inciso II, da Instrução Normativa
(“IN”) RF13 n° 800/2007.
3. A RFB considerou que a conduta supostamente praticada se caracterizaria
como infração à obrigação de prestar informações relativas ao veículo, carga ou
operação em portos brasileiros na forma e prazo regulamentados pela Receita
Federal, o que justificaria a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
(...)
III. - PRELIMINARMENTE
1.-DA PLENA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À HIPÓTESE
A -NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA DA MULTA DISCUTIDA
(...)
13. As multas remanescentes ora discutidas TÊM NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA e essa conclusão é facilmente extraída do próprio artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, §8o, do Decreto-Lei no 37/1966:
(...)
B.- DA SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA QUE ASSEGURA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL À MULTA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
(...)
22.Apesar da multa aduaneira ser discutida por meio de processo administrativo
fiscal, nos casos acima, O E. STJ PROCEDEU COM A ANÁLISE DA NATUREZA DA
MULTA PARA A CORRETA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
TRIENAL.
(...)
28.Com efeito, a jurisprudência é sólida acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
6
2. - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGENTE MARÍTIMO
30. O entendimento, porém, se mostra flagrantemente equivocado.
31. O artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/1966 é manifestamente inaplicável em
face da Recorrente, que não é empresa transportadora ou agente de carga. Diga-
se de passagem, esse dispositivo – assim como o artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do referido Decreto-Lei – justifica o posicionamento, justamente, introduzido na
petição exordial.
32.Conforme demonstrado, o Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê que a
multa só pode ser aplicada em face da empresa de transporte internacional
(transportador marítimo) ou do agente de carga 2 , este entendido como o
agente que opera na modalidade “NVOCC”, na consolidação/desconsolidação
documental, responsável pela unitização/desunitização de cargas.
33.
Noutro giro, o caput do artigo 37 do Decreto-Lei n" 37/66 jamais delegou à RFB a
competência de alargar o rol dos sujeitos passivos da obrigação acessória, ou a
possibilidade de sua responsabilização, e nem poderia, considerando que tal
matéria precisa ser tratada por intermédio de lei.
(...)
IV-NO MÉRITO
1. -DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
(...)
49.Esse entendimento, todavia, mais uma vez, se encontra equivocado ao caso.
50. A denúncia espontânea suscitada nesses autos está fundamentada no artigo
102, §2", do Decreto-Lei n" 37/1966, com aplicação específica à seara aduaneira,
sendo, portanto, ineficaz, analisar o instituto sob o ângulo dado pelo CTN, mais
especificamente, pelo artigo 138. Diga-se de passagem, a jurisprudência do STJ
colacionada no v. acórdão recorrido limita-se ao exame do referido dispositivo
do códex tributário.
(...)
58.Assim, deve ser afastada a multa ora combatida em razão da configuração de
denúncia espontânea no ato da prestação das informações no SISCOMEX, nos
termos do artigo 32, §2o, da IN no 800/2007.
2.- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ART.
2* DA LEI N* 9.784/1999.
59. A D. DRJ entendeu que a alegação relativa à ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não poderia ser conhecida, pois esbarraria em
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
7
um suposto controle de constitucionalidade da norma, o que seria defeso à nível
administrativo.
60. O entendimento se mostra, porém, manifestamente equivocado, já que a
observância a tais princípios, assim como o corolário da reserva legal, é
obrigatória na seara administrativa no âmbito da Administração Pública Federal,
conforme expresso no artigo 2* da Lei n* 9.784, de 29 de janeiro de 19995 .
61. Destaca-se que não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de
burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, até porque as informações
relacionadas às multas remanescentes foram prestadas antes do início de
qualquer procedimento fiscalizatório e da lavratura do auto de infração, sendo
insuficiente para causar qualquer dano ou prejuízo à Fiscalização e ao Erário.
Ao final pugna que:
(i) preliminarmente, na ocorrência da prescrição intercorrente trienal no processo
administrativo, nos termos do artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999; e na
ilegitimidade passiva da Recorrente; ou
(ii) no mérito, na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, §2o,
do Decreto-Lei no 37/1966; e na ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:
28.Com efeito, a jurisprudência é sólida acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
8
Consta no processo que:
Impugnação protocolada em 28/11/2012. Vide e-fl. 96.
Despacho de encaminhamento à DRJ em 05/12/2012
Consta às fls. 147 confirmação do protocolo da impugnação em 28/11/2012
conforme termo de análise de solicitação de juntada em 16.06/2014 de fls.149.
O Encaminhamento para apreciação ocorreu em 12/05/2016 conforme e-fls 150
Acórdão de Impugnação com ciência às fls.174 em 06/07/2017.
Assim entendo caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela
recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal sem que
tenha sido julgado de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em
sede de repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa entendo que a prescrição intercorrente pode se operar em
relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente. Acolho a preliminar de prescrição intercorrente.

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.006 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.721024/2012-94
9

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 446
DF CARF MF
Original